Tribunal: TJMT
Processo: 0002584-94.2013.8.11.0004
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002584-94.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JURACY RESENDE DA CUNHA - CPF: 178.233.741-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JURACY RESENDE DA CUNHA - CPF: 178.233.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JURACY RESENDE DA CUNHA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O IMPULSIONAMENTO DO FEITO - REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – INOBSERVÂNCIA - SENTENÇA ANULADA.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Inobservada a dupla intimação, deve ser cassada a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o
0002584-94.2013.8.11.0004
movida contra o
ESPÓLIO DE JURACY REZENDE DA CUNHA
, que julgou extinta a execução por abandono, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. (id. 134074222, p. 189)

Em suas razões (id. 134074222, p. 190), o Apelante sustenta, como causa de pedir, que não há nos autos quaisquer aspectos que configurem o abandono da causa, vez que não se verifica a inércia do Apelante/Exequente em promover os atos e diligências que lhe incumbiam, bem como não consta dos autos a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, III, §1o do CPC.

Asseverando que não houve reiteração de conduta omissiva da parte Exequente capaz de configurar o instituto de abandono de causa, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença extintiva, com a regular retomada do curso da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões. (id. 134074222, p. 203)

A Procuradoria Geral de Justiça, com vista dos autos (id. 139581685) manifestou-se pela a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob a minha relatoria. (id. 157630192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, em que foi julgado extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que
o recurso de Apelação merece provimento
.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de
ESPÓLIO DE JURACY REZENDE DA CUNHA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 2.864,34 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

No caso, o trâmite do feito se deu de forma regular, até que, após digitalização e migração dos autos para o PJe (Processo Judicial Eletrônico), a Fazenda Pública foi intimada a se manifestar a respeito da referida migração dos autos, mantendo-se silente.

Decorrido o prazo, apesar ter sido a Fazenda Pública intimada uma única vez para dar prosseguimento ao feito, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
a saber
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.” (
g.n.)

Dessarte, para que seja determinada a extinção do feito por abandono, diante da negativa ou omissão da parte em promover os atos e as diligências que lhe incumbem, é necessário que esta seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Ocorre que, no caso em tela, a Fazenda Pública foi intimada
uma única vez
para dar prosseguimento ao feito (ciência da digitalização e migração dos autos), não se vislumbrando dos autos a intimação pessoal posterior, para que suprisse a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

De conseguinte, assiste razão à Fazenda Pública, uma vez que a intimação do Estado de Mato Grosso não seguiu os moldes estabelecidos no artigo 485, §1o do CPC e, ao inobservar a referida formalidade, o juízo de origem cerceou a defesa da parte Exequente, o que leva ao reconhecimento da nulidade da sentença extintiva da execução Fiscal antes ajuizada.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de adotar esta providência, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, em respeito a exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil
, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial e a necessidade de retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.”

(N.U 1000836-76.2021.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – (ART. 485, §1o, CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil
.
2.“In casu”, verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o feito, sob pena de extinção. Incabível, portanto, a sentença por abandono.”

(N.U 0002480-10.2016.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 10/01/2023) (g.n.)

Partindo dessas premissas, conclui-se que a inobservância ao disposto no art. 485, §1o do CPC não houve permitiu que se demonstrasse, indene de dúvida, a configuração do abandono da causa, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda merece ser desconstituída.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023